Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE PETIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE RESPOSTA. PRAZO DE 30 DIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial “para determinar que o Distrito Federal aprecie o Requerimento Administrativo endereçado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária”. Em seu recurso assinala que a sentença afronta a separação de poderes, visto ser vedado ao Poder Judiciário decidir sobre a gestão de recursos humanos do Poder Executivo. Destaca que “a jurisprudência dos Tribunais brasileiros tem admitido a realização da desaverbação, desde que o tempo a ser desaverbado não tenha gerado vantagens remuneratórias ao servidor”. Assim, conclui que o “deferimento da subtração de tempo de serviço do assento funcional de servidores públicos encontra empecilho na hipótese em que o lapso temporal a que se pretende extrair gerou vantagens ao requerente”, de modo que não se apresenta possível a desaverbação.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Na inicial a parte autora alega que em 30/05/2023 formulou pedido para que fosse desaverbado o seu tempo de serviço do Detran junto à Secretaria de Educação, o que foi indeferido pelo Distrito Federal, visto que já teria resultado em efeitos funcionais e financeiros. Assim, afirmou que no dia 12/06/2023 se manifestou no processo administrativo elencando as razões para pleitear a desaverbação, além de solicitar “o cálculo do valor do efeito financeiro gerado pela averbação, visando ressarcir ao erário e obter o deferimento da desaverbação”. Alega que o pedido não foi atendido de forma adequada, uma vez que apenas recebeu a resposta de que “o efeito seria a redução no Adicional por Tempo de Serviço - ATS, diminuindo de 39% para 35%”. Assim, se manifestou novamente no dia 03/10/2023 reiterando o pedido para obter os valores necessários para o ressarcimento ao erário, sendo que desde aquele momento aguarda decisão administrativa. Assim, pleiteou na inicial que seja determinado ao réu “que apresente de imediato a análise financeira decorrente da desaverbação, incluindo informações sobre a modalidade de ressarcimento dos valores apurados ao erário, no prazo de 30 (trinta) dias”.
IV. Não obstante a irresignação da parte ré, não há pedido nos autos para determinar que efetue a desaverbação almejada pela parte autora. Na verdade, na sua inicial o demandante destaca a demora para que o seu pedido seja respondido, ressaltando ser “necessária a imediata apreciação de seu processo administrativo, com a devida emissão dos detalhamentos financeiros resultantes da desaverbação” e que “solicita o acolhimento da presente demanda, com a imposição da obrigação específica ao réu de dar continuidade ao seu processo administrativo”. Assim, consta no pedido formulado na inicial que seja determinado ao réu que “apresente de imediato a análise financeira decorrente da desaverbação, incluindo informações sobre a modalidade de ressarcimento dos valores apurados ao erário, no prazo de 30 (trinta) dias”. Desse modo, não se trata de violação da separação de poderes, tampouco imposição para a desaverbação, mas apenas pedido para a emissão de resposta em face do requerimento administrativo.
V. Compulsando o requerimento, constata-se que inicialmente a parte autora pleiteou a desaverbação do tempo de serviço, recebendo a resposta de que não era possível face a existência de efeitos funcionais e financeiros decorrentes da averbação. Adiante, o autor reiterou o pedido para a desaverbação, pleiteando os cálculos dos valores financeiros a serem ressarcidos. No despacho ID 62528651, pág. 6, a “Gerência de Tempo de Serviço” destacou que efetuou uma simulação diante do pedido do autor, a qual acarretaria a redução da ATS de 39% para 35%, e encaminhou no dia 14/06/20023 o pedido para a “GPAG” informar “sobre os valores dos acertos financeiros que deverão ser providenciados pelo servidor”, sem qualquer resposta desde aquela data.
VI. Assim, é possível apurar que não existiu resposta definitiva àquele requerimento, inclusive com pendência de manifestação da “GPAG”. Ocorre que o artigo 173 da Lei Complementar no 840/2011 fixa o prazo de 30 dias para a resposta ao requerimento administrativo, o que extrapolado no caso concreto. Assim, diante da demora injustificada da administração pública, deve ser mantida a sentença recorrida, de forma a fixar prazo razoável para a concessão da resposta ao requerimento administrativo. De todo modo, reitera-se que o pedido nos autos trata tão somente da pretensão para que seja proferida resposta àquele requerimento administrativo, não existindo determinação judicial acerca da eventual obrigatoriedade da administração pública em conceder a desaverbação pleiteada.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.